Tribunal: TJSP
Processo: 2317432-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – Servidão – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos réus, a fim de obrigar o autor a não realizar alterações na estrada existente na servidão – Insurgência dos requeridos – Possibilidade de formulação do pedido pelos réus nos próprios autos da ação ajuizada pelo autor – Caráter dúplice da ação possessória (artigo 561 do Código de Processo

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – Servidão – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos réus, a fim de obrigar o autor a não realizar alterações na estrada existente na servidão – Insurgência dos requeridos – Possibilidade de formulação do pedido pelos réus nos próprios autos da ação ajuizada pelo autor – Caráter dúplice da ação possessória (artigo 561 do Código de Processo Civil) – Hipótese em que o juízo de primeiro grau indeferiu em duas oportunidades o pedido formulado pelo autor, com a finalidade de realizar obras na estrada da servidão – Conduta do requerente que deliberadamente ignora as decisões judiciais proferidas em desfavor de sua pretensão – Potencial risco de prejudicar a prova pericial deferida pelo juízo de primeiro grau, com a finalidade de averiguar a situação da estrada – Necessidade de concessão da tutela de urgência, sob pena de multa diária – RECURSO PROVIDO.